Tribunal: TCU
Processo: 044.643/2021-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2832/2022-TCU-Segunda Câmara Trata-se de tomada de contas especial oriunda de conversão da representação tratada no TC Processo 042.852/2018-8 , por força do Acórdão 19120/2021-TCU-Segunda Câmara , em razão de irregularidades constatadas na aplicação de recursos aportados pelo Departamento Regional do Serviço Social da Indústria em Mato Grosso do Sul - Sesi/MS, no exercício de 2012, por força de contrato de patrocínio celebrado com o Instituto de Produção Socioeducativo e Cultural Brasileiro - IPCB, ao projeto "Arte no Canteiro - Teatro no Canteiro de Obras", o qual tinha por objetivo a realização de ações voltadas à prevenção de acidentes de trabalho em indústrias de construção civil, as quais seriam veiculadas mediante apresentações teatrais encenadas em canteiros de obras. Considerando que, após a análise do feito, a Secretaria de Controle Externo do Desenvolvimento Econômico - SecexDesen propôs (peça 86) a desconsideração da personalidade jurídica da empresa Aliança Comunicação e Cultura Ltda., executora de fato do objeto do contrato de patrocínio em tela, para que seus sócios administradores, Lina Rosa Gomes Vieira da Silva e Luiz Otavio Gomes Vieira da Silva, respondam solidariamente com a aludida empresa, pelo débito apurado nestes autos, por terem atuado de forma comissiva para o cometimento dos ilícitos que resultaram em dano aos cofres do Sesi/MS na execução da edição sul-mato-grossense do projeto "Arte no Canteiro - Teatro no Canteiro de Obras", configurando eventual abuso da correspondente personalidade jurídica a partir do desvio de finalidade e/ou da confusão patrimonial; Considerando que a proposta de citação dos sócios da empresa Aliança Comunicação e Cultura Ltda., por meio da desconsideração da personalidade jurídica dessa entidade, é plenamente adequada diante das evidências sobre as graves irregularidades perpetradas, com o dano ao erário, em desfavor do Sesi/MS na execução do referido projeto; Considerando que decisão semelhante foi adotada por este Tribunal mediante o Acórdão 609/2021-TCU-Plenário , no bojo do TC Processo 017.064/2020-1 , relativo à tomada de contas especial também decorrente de conversão da representação objeto do TC Processo 042.852/2018-8 , em virtude de dano aos cofres públicos na aplicação de recursos direcionados pelo Departamento Regional do Serviço Social da Indústria de Pernambuco - Sesi/PE, no exercício de 2014, ao projeto "Relix - Recuse, Repense, Reduza, Reutilize, Recicle", o qual tinha por objetivo promover ações de educação ambiental por meio de encenações teatrais e atividades lúdicas; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "c", do Regimento Interno do TCU, acolhendo o parecer da SecexDesen (peça 86), em: a) promover a desconsideração da personalidade jurídica da empresa Aliança Comunicação e Cultura Ltda. com vistas a permitir que Lina Rosa Gomes Vieira da Silva e Luiz Otavio Gomes Vieira da Silva, na condição de então sócios administradores da aludida empresa, passem a também figurar como responsáveis neste processo, em solidariedade com o Instituto de Produção Socioeducativo e Cultural Brasileiro - IPCB, Jorge Luiz da Silva e Sérgio Marcolino Longen; b) autorizar a promoção da citação e demais medidas propostas pela unidade técnica. 1. Processo TC- Processo 044.643/2021-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Aliança Comunicação e Cultura Ltda. (10.841.500/0001-00); Lina Rosa Gomes Vieira da Silva (XXX.205.924-XX); Luiz Otavio Gomes Vieira da Silva (XXX.226.004-XX); Instituto de Produção Socioeducativo e Cultural Brasileiro - IPCB (03.405.617/0001-85); Jorge Luiz da Silva (XXX.954.701-XX); Sérgio Marcolino Longen (XXX.296.361-XX). 1.2. Órgãos/Entidades: Departamento Regional do Sesi no Estado do Mato Grosso do Sul - Sesi/MS e Departamento Nacional do Serviço Social da Indústria - Sesi/DN. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Desenvolvimento Econômico - SecexDesen. 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.